Tribunal: STF
Processo: HC 207831
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL. PREVENÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. CONVERSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 



    1. Em 19.10.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 696.902, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 696.902, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que a gravidade em abstrato do crime não justifica a fixação do regime prisional mais severo. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.



    6. Decido.



    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    9. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado por dois crimes de roubo, em concurso formal, qualificados pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. 



    10. Tal como assentou o Tribunal estadual, o “regime prisional deve ser mantido o fechado, em razão das circunstâncias concretas do crime. Veja-se que o delito assume especial gravidade quando o apelante e seu comparsa fecham o veículo das vitimas, em plena via pública, acarretando, com isso, risco às suas incolumidades físicas, já que poderiam colidir, caso não tivessem freado a tempo”. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus...”



    2. Por meio da petição nº 103012/2021, a parte impetrante apresenta “Questão de Ordem”, sustentando a ausência de prevenção desta relatoria para o julgamento do feito. Argumenta que o vício na distribuição do processo, por prevenção ao HC 174.572, foi suscitado pela defesa na petição nº 101338/2021. Daí o pedido para que se “chame o feito à ordem e, acolhida a questão de ordem, seja cassada a decisão monocrática e determinada nova distribuição do feito por sorteio conforme estabelecido pelo RISTF”.



    3. Decido.



    4. Ante a inadequação da via processual eleita, e com o objetivo de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conheço do pedido como embargos declaratórios, considerada a pretensão do acionante em sanar omissão quanto à prevenção do Relator. 



    5. Da leitura dos autos, anoto que o presente habeas corpus foi distribuído a este relator, por prevenção ao HC 174.572, igualmente de minha relatoria. Ação constitucional, essa, ajuizada para questionar a mesma condenação discutida nestes autos. Estes os termos mediante os quais neguei seguimento ao pedido, em 20.08.2019: 



    “[...] 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 469.368, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal. No ato de recebimento da denúncia, em 05.07.2018, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mauá/SP decretou a prisão preventiva do acusado.



    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem foi concedida “para anular o processo, determinando-se ao Juízo de origem que, a partir da devida citação do Paciente, ainda que por edital, seja dado regular prosseguimento ao feito, mantida a decisão de recebimento da denúncia”. Na sequência, a defesa requereu ao Juízo de origem a revogação da prisão preventiva. O pedido foi indeferido. Dessa decisão, foi impetrado novo habeas corpus no TJ/SP. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 469.368, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:



    (i) a ausência de comprovação da autoria delitiva;



    (ii) a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva;



    (iii) a demora no julgamento definitivo da impetração formalizada no STJ.



    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    8. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do segundo habeas corpus impetrado no TJ/SP, o fato é que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. A hipótese de que se trata (prisão preventiva por roubo majorado pelo concurso de agentes e praticado com arma de fogo) não autoriza a imediata expedição de um alvará de soltura.



    10. Tenho assentado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do STF que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, do qual fiquei redator para o acórdão (Sessão de 19.05.2015).



    11. Ressalto que ambas as Turmas deste STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    12. Isso não obstante, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 169.368 foi autuado naquele Tribunal em 13.09.2018 e prontamente distribuído ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro. A liminar foi indeferida em 18.08.2019. Em 20.12.2018, o habeas corpus foi julgado prejudicado. Na sequência, foi protocolado pedido de reconsideração. O feito encontra-se aguardando informações do Tribunal de origem. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    […]”



    6. Nessas condições, não vejo nenhuma razão para censurar a distribuição do feito a esta relatoria. Seja porque incidente a regra do art. 77-D do RI/STF, segundo a qual “Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”; seja porque o parágrafo único do art. 6º da Resolução nº 706/2020, do Supremo Tribunal Federal, assim dispõe:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.” (grifos acrescidos)



    7. Diante do exposto, conheço da questão de ordem como embargos declaratórios. O que faço tão somente para o fim de prestar esclarecimentos, sem qualquer feito modificativo da decisão impugnada. 



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator